Tribunal: TJES
Processo: 0004727-88.2015.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004727-88.2015.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. e outros

APELADO: VALESKA GUINHASI DA COSTA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL. DEFEITO NA VIA (LOMBADA). VELOCIDADE EXCESSIVA E AUSÊNCIA DE CINTO DE SEGURANÇA. CULPA CONCORRENTE CONFIGURADA. PENSIONAMENTO E DANOS MORAIS. REDUÇÃO PROPORCIONAL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes pedidos de indenização por danos morais e pensionamento mensal formulados por filhos de vítima fatal de acidente automobilístico ocorrido na BR-101, sob o fundamento de que a existência de um desnível irregular na pista (lombada), sem sinalização, causou a perda de controle do veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por basear-se em prova emprestada supostamente extemporânea; (ii) verificar a existência de nexo causal entre a falha na conservação da pista e o acidente; (iii) estabelecer se o excesso de velocidade e a falta de uso de cinto de segurança caracterizam culpa concorrente da vítima; e (iv) avaliar a adequação dos valores fixados para danos morais e pensionamento à luz da proporcionalidade das culpas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Inexiste nulidade por cerceamento de defesa quando a prova documental, embora juntada após a inicial, respeita o contraditório e a ampla defesa, inexistindo má-fé ou prejuízo concreto à parte adversa.

A responsabilidade das concessionárias de rodovias é objetiva, tanto pela teoria do risco administrativo quanto pela legislação consumerista, respondendo o prestador de serviço pelos danos causados por defeitos na via independentemente de culpa.

A presença de anomalia física na pista de rolamento (elevação/declive), sem sinalização preventiva, configura falha na prestação do serviço e atua como concausa do acidente.

A conduta do motorista que trafega em velocidade superior ao limite da via e sem a utilização de cinto de segurança constitui imprudência grave e contribui decisivamente para a projeção das vítimas e letalidade do impacto.

A configuração de culpa concorrente impõe a redução proporcional da indenização, conforme a gravidade da culpa da vítima em confronto com a do autor do dano.

A fixação do dano moral por morte de genitor deve observar os precedentes jurisprudenciais e sofrer mitigação proporcional quando a própria conduta da vítima agrava o risco e o resultado.

O pensionamento mensal, fixado com base na dependência econômica presumida de filhos menores, deve ser reduzido para 2/9 dos rendimentos da vítima, refletindo a cota de 1/3 da responsabilidade imputável à concessionária diante das concausas identificadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos providos em parte.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade objetiva da concessionária de rodovias por defeitos no pavimento é mitigada pela culpa concorrente da vítima que trafega com velocidade incompatível e sem equipamentos de segurança obrigatórios.

O reconhecimento de concausas no acidente de trânsito exige a distribuição equitativa dos prejuízos e a redução proporcional das verbas indenizatórias e alimentares.

A indenização por danos morais deve ser arbitrada segundo a extensão do dano e o grau de culpa de cada envolvido, evitando-se o enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 14, 17 e 22; CC, arts. 186, 927, 944 e 945; CTB, art. 65; CPC, arts. 373, II, 375, 434 e 435.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 537; STF, RE nº 591.874 (Tema 130); STJ, AgInt no AREsp nº 1.302.878/RS, Rel. Min. Raul Araújo, j. 17.09.2019; TJES, Apelação Cível nº 0003907-64.2018.8.08.0030, Relª. Desª. Heloisa Cariello, j. 26.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PROCESSOS CONEXOS E JULGAMENTO CONJUNTO

Prefacialmente, importante esclarecer que são
seis
as ações indenizatórias movidas pelos familiares de
Luiz Carlos Bernado (passageiro)
e de
Rodrigo Batista da Costa (condutor)
contra a ECO 101 Concessionária de Rodovias S.A.

em decorrência do acidente de trânsito ocorrido na BR-101 que tramitam conjuntamente, a saber:

A ação n.
0003582-94.2015.8.08.0030
foi ajuizada por Simônica Corde de Jesus Amorim, que afirma ter sido companheira de Luiz Carlos Bernado, e seus filhos Gustavo Amorim Bernado.

A ação n.
0004030-67.2015.8.08.0030
, ora analisada, foi ajuizada por Luiz Bernado e Zilma Correa Bernado, genitores de Luiz Carlos.

A ação n.
0004542-50.2015.8.08.0030
foi ajuizada por Admilson Ribeiro da Costa e Luzia Batista da Costa, genitores de Rodrigo Batista da Costa.

A ação n.
0004727-88.2015.8.08.0030
foi ajuizada por Davy Figueiredo Costa, Antony Nunes Costa, Valeska Guinhasi da Costa, filhos de Rodrigo Batista da Costa.

A ação n.
0004725-21.2015.8.08.0030
foi ajuizada por Ilzete Correia Bernado Zandomingue, Maria de Fátima Bernado, Graciane Correia Bernado, Lusinete Bernado Rocha dos Santo e Cátia Correia Bernado Galdino, irmãs de Luiz Carlos Bernado.

A ação n.
0004726-06.2015.8.08.0030
foi ajuizada por Ronaldo Batista da Costa, Franciele Batista da Costa e Gustavo Batista da Costa, irmãos de Rodrigo Batista da Costa.

Os feitos tramitaram com compartilhamento de instrução processual, razão pela qual foram julgados por meio de sentenças por meio das quais foram apreciadas, de modo global, as questões fáticas pertinentes, uma vez que o quadro fático base - acidente de trânsito - é coincidente.

Deste modo, realizados estes breves esclarecimentos, passo a examinar, também de modo conjunto, o quadro fático base dos
seis
processos por serem absolutamente idênticas as razões recursais declinadas pelos respectivos recorrentes.

MÉRITO

Consoante relatado, trata-se de
três
apelações cíveis
interpostas,
de um lado
, por
Davy Figueiredo Costa
,
Antony Nunes Costa
e
Valeska Guinhasi Costa
e,
de outro
, por
ECO 101 Concessionária de Rodovias S.A.
e pela litisdenunciada
Mapfre Seguros Gerais S.A.
contra a r. sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Linhares, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado pelos autores, para condenar ECO 101 Concessionária de Rodovias S.A. a pagar, a título de danos morais, a importância de R$ 100.000,00 (cem mil reais) e pensão mensal de 1/3 do salário recebido pelo
de cujus
em prol de cada autor, bem como para julgar procedente a denunciação da lide, condenando a litisdenunciada a pagar diretamente aos autores o valor da condenação imposta à parte ré nesta sentença, até o limite do capital segurado.

Em suas razões recursais (fls. 418-424), os apelantes
Davy Figueiredo Costa
,
Antony Nunes Costa
e
Valeska Guinhasi Costa
sustentam que
(i)
o evento danoso decorreu única e exclusivamente da “lombada” existente na pista de rolamento, sem qualquer sinalização preventiva;
(ii)
inexistem elementos nos autos que apontem para existência de velocidade excessiva do veículo conduzido pelo seu pai;
(iii)
a pensão mensal deve ser fixada, em prol de cada autor, na fração de 1/3 do último salário recebido pelo
de cujus
, convertido em salários mínimos à época do sinistro, permitindo-se, ainda, o direito de acrescer.

Por sua vez, em suas razões recursais (id. 9060453), a apelante
ECO 101 Concessionária de Rodovias S.A.
aduz, inicialmente, a nulidade da sentença, sustentando que esta se baseou em prova emprestada juntada extemporaneamente e sem a observância do contraditório, em afronta ao devido processo legal. Defende, ainda,
(i)
a inexistência de responsabilidade civil, alegando culpa exclusiva das vítimas, decorrente da alta velocidade do veículo e da ausência de uso de cinto de segurança;
(ii)
que o pavimento da rodovia estava em conformidade com as normas aplicáveis, bem como que todas as obrigações contratuais da concessionária foram cumpridas;
(iii)
que a ausência de nexo de causalidade implica rejeição dos pedidos de pensionamento e de indenização por danos morais;
(iv)
que se mantido o reconhecimento do dever de indenizar, deve ser reduzido o valor da indenização por danos morais.

Por fim, a litisdenunciada
Mapfre Seguros Gerais S.A.
, em suas razões recursais (id. 9060450)

sustenta que
(i)
o acidente foi causado exclusivamente por imprudência da vítima, que dirigia em alta velocidade e sem cinto de segurança, não sendo o suposto desnível da pista a causa determinante do sinistro;
(ii)
o contrato de seguro possui natureza de reembolso, condicionando qualquer pagamento à comprovação de desembolso pela segurada e é necessário que seja considerado o desconto do valor de franquia estipulado no contrato; e
(iii)
diante da ausência de responsabilidade, deve ser afastada a condenação ao pensionamento mensal; (iv) deve haver a redução do
quantum
fixado a título de danos morais, pois o valor estabelecido extrapola os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

1. da alegação de nulidade da sentença

Antes da análise das questões devolvidas a julgamento por ocasião da interposição dos recursos de apelação, convém rememorar, em breves linhas, que Davy Figueiredo Costa, Antony Nunes Costa e Valeska Guinhasi Costa ajuizaram ação indenizatória em face da ECO 101 Concessionária de Rodovias S.A.
em decorrência de acidente de trânsito
que vitimou o genitor dos autores, argumentando, em suma, que o evento danoso foi causado por defeito - elevação/declive - existente na pista de rolamento, razão pela qual requereram fosse a concessionária condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

A concessionária denunciou a lide à sua seguradora.

O Juízo
a quo
, por intermédio da sentença recorrida, julgou parcialmente procedente o pedido formulado, condenou a ECO 101 Concessionária de Rodovias S.A. ao pagamento de indenização fixada em R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada autor, bem como à seguradora a pagar aos autores a quantia fixada, limitando a responsabilidade da seguradora ao valor estabelecido na apólice.

De início, cumpre enfrentar a questão da suposta
nulidade da sentença
arguida pela ECO 101 Concessionária de Rodovias S.A..

A concessionária sustenta que a sentença se baseou em prova emprestada, juntada extemporaneamente e sem a observância do contraditório.

A irresignação da apelante diz respeito ao deferimento da prova documental acostada aos autos do processo em apenso n. 0003582-94.2015.8.08.0030, a qual foi considerada não só no julgamento daquela ação mas, também, nesta e nas demais demandas conexas eis que todas referem-se ao mesmo evento, consubstanciado no acidente de trânsito que vitimou Luiz Carlos Bernado e Rodrigo Batista da Costa.

A parte reputa que o deferimento da prova documental naqueles autos ocorreu de forma irregular, pois não se trata de documento novo, havendo, portanto, infração às regras dos artigos 434 e seguintes do Código de Processo Civil,
in litteris
:

Art. 434. Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações.

Parágrafo único. Quando o documento consistir em reprodução cinematográfica ou fonográfica, a parte deverá trazê-lo nos termos do caput , mas sua exposição será realizada em audiência, intimando-se previamente as partes.

Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º .

Sustenta, dessa forma, que a utilização desta prova torna nula a sentença.

Nada obstante, não há nulidade a ser reconhecida.

De fato, em regra, incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações, nos termos do artigo 434 do Código de Processo Civil.

No entanto, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que essa regra comporta exceção quando, após o ajuizamento da ação, surgem documentos novos, decorrentes de fatos supervenientes ou que somente se tornaram conhecidos pela parte posteriormente, conforme preconiza o artigo 435 do CPC/15 (AgInt no AREsp 1302878/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 17.9.2019, DJe 3.10.2019).

Além disso, a jurisprudência daquele Tribunal Superior também admite, excepcionalmente, a juntada extemporânea de documentos relevantes para a demanda, desde que não haja má-fé na conduta processual e que seja garantido o contraditório à parte adversa.

Outro não é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DEMARCATÓRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ILEGITIMIDADE ATIVA. PROVA DO TÍTULO DE PROPRIEDADE DO AUTOR. JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS. ADMISSÃO. EXCEPCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO. SENTENÇA ANULADA. 1. Em regra, incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações, à luz do art. 434, do CPC/15. 2. O c. STJ possui o entendimento de que a regra “somente pode ser excepcionada se, após o ajuizamento da ação, surgirem documentos novos, ou seja, decorrentes de fatos supervenientes ou que somente tenham sido conhecidos pela parte em momento posterior, nos termos do art. 397 do CPC/73 (art. 435 do CPC/2015)” (AgInt no AREsp 1302878/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 03/10/2019).
3. A jurisprudência do STJ também admite, excepcionalmente, a juntada extemporânea de documentos relevantes para a demanda, desde que não haja má-fé na conduta processual e que seja observado o direito ao contraditório pelo julgador.
4. No caso dos autos, a hipótese se subsume à exceção admitida pela jurisprudência do c. Tribunal Superior, porque a documentação foi acostada pelo autor no início da fase instrutória do processo, logo após a audiência de conciliação, de modo que seria plenamente possível oportunizar a ampla defesa sobre a referida documentação, e antes da prolação da sentença, afastando-se a má-fé processual da parte, que não se presume. 5. Recurso conhecido e provido, para anular a sentença.(TJES, Ap. Cível, nº 0000335-73.2019.8.08.0060, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, 2ª Câmara Cível, Julgamento em 19.12.2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESENTRANHAMENTO DE DOCUMENTOS. NÃO CABIMENTO. DOCUMENTOS NOVOS. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ARTIGO 435 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Tratando-se portanto de documentos novos, os quais a defesa não tinha acesso no momento da apresentação da contestação, descabe a arguição de preclusão consumativa, visto que o douto magistrado ao deferir a juntada da documentação procedeu de acordo com o disposto no artigo 435, parágrafo único do Código de Processo Civil.
2. Não há que se falar em afronta ao artigo 434 do CPC, nem tampouco em preclusão consumativa, posto que os novos documentos, foram juntados aos autos no momento da apresentação das provas, logo após o agravado ter acesso a documentação, sendo oportunizada a agravante contraditá-los
3. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Ag. Instr., nº 5011670-48.2023.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Camara, 2ª Câmara Cível, Julgamento em 23.02.2024)

No caso concreto, verifica-se que a hipótese se subsume à exceção admitida pela jurisprudência, não apenas porque os documentos juntados, consubstanciados na ata de audiência, mídia digital e transcrição dos depoimentos prestados, bem como na sentença proferida nos autos do processo n. 010696-45.2015.4.02.5004, surgiram após o ajuizamento da demanda, mas também porque foi oportunizado o contraditório à parte adversa, consoante se extrai do despacho de fl. 623 dos autos n. 0003582-94.2015.8.08.0030, permitindo que a recorrente impugnasse a prova e produzisse contraprovas e não há qualquer indício de má-fé na conduta processual da parte que apresentou os documentos.

Dessa forma, não há falar em cerceamento de defesa ou violação ao devido processo legal. Por último, não tendo a parte recorrente demonstrado prejuízo concreto,
não viceja a tese de nulidade da sentença
.

2. da dinâmica do acidente e das responsabilidades

Ultrapassada a questão atinente à nulidade da sentença recorrida, a controvérsia recursal cinge-se à responsabilidade civil da concessionária administradora da rodovia BR-101, onde ocorreu acidente de trânsito envolvendo o veículo onde se encontrava o familiar de Davy Figueiredo Costa, Antony Nunes Costa e Valeska Guinhasi Costa.

Adianto, desde logo, que há razão para manter o reconhecimento da culpa concorrente, embora a distribuição das responsabilidades mereça reparo.

Isso porque, de início, não há como concluir pela existência de responsabilidade exclusiva da vítima ou, tampouco, que a conduta do condutor do veículo não concorreu para o evento danoso. Ou seja, há, no caso, concorrência de causas.

Para além da velocidade excessiva, tal como será registrado no decorrer deste voto, reputo presente, ainda, a culpa concorrente da vítima, porquanto o conjunto probatório coligido aos autos denota que, no momento do acidente, os ocupantes do veículo não utilizavam cinto de segurança.

Com efeito, a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviços públicos (concessionárias ou permissionárias) é
objetiva
, à luz da teoria do risco administrativo, a teor do que dispõe o artigo 37, § 6º, da Constituição Federal de 1988, assim redigido:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: [...]

§ 6º. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nesta qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

A propósito, preleciona
José dos Santos Carvalho Filho
que “
a norma reforça a sujeição do Poder Público à responsabilidade, tendo como fundamento a teoria do risco administrativo, de modo que, se a União ou outra pessoa de sua administração causarem qualquer tipo de dano no desempenho de tais atividades, estarão inevitavelmente sujeitas ao dever de reparar os respectivos prejuízos através de indenização, sem que possa trazer em sua defesa o argumento de que não houve culpa no exercício da atividade. Haverá, pois, risco administrativo natural nas referidas tarefas, bastando, assim que o lesado comprove o fato, o dano e o nexo causal entre o fato e o dano que sofreu
.” (
Manual de Direito Administrativo
, 15ª ed., Rio de Janeiro, Lumen Iuris, 2006)

Outrossim, os autores Davy Figueiredo Costa, Antony Nunes Costa e Valeska Guinhasi Costa são consumidores

por equiparação de tal serviço (bystander), conforme regra do artigo 17 da legislação consumerista, eis que, conquanto não integrantes da relação jurídica originária, alegam terem sido vítimas dos danos decorrentes de falha nos serviços prestados pela ECO 101 Concessionária de Rodovias S.A.

Aqui, registre-se que é entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça que “
a incidência do microssistema normativo do CDC exige apenas a existência de uma relação de consumo sendo prestada no momento do evento danoso contra terceiro (bystander)
”
(ST, REsp n. 1.787.318/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 16.6.2020, DJe 18.6.2020.).

Nesse aspecto, sobreleva destacar que o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 22, parágrafo único, estabelece que “
os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos
”, de maneira que “
nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código
”.

E em se tratando a hipótese dos autos de
relação de consumo
, por força do que enunciam os artigos 2º, 3º e 17 da Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), há que se aplicar à demanda os princípios e regras insculpidos no referido diploma legal, com o que eventual falha na prestação dos serviços prestados pela ré também deve ser analisada sob a ótica da responsabilidade
objetiva
, isto é, independentemente da existência de culpa.

É o que estabelece o artigo 14 do microssistema consumerista ao prever que, nesses casos, o dever de indenizar do fornecedor de serviços somente poderá ser ilidido mediante a comprovação da ausência do defeito ou da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro no evento danoso,
in verbis
:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. [...]

§ 3°. O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II – a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro; [...]

Nesse mesmo sentido, a propósito, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que “
as concessionárias de serviços rodoviários, nas suas relações com os usuários, estão subordinadas à legislação consumerista”,
de modo que
“respondem, objetivamente, por qualquer defeito na prestação do serviço, pela manutenção da rodovia em todos os aspectos, respondendo, inclusive, pelos acidentes provocados pela presença de animais na pista
(STJ, REsp. 647710/RJ, Rel. Min. Castro Filho, 3.ª T., j. em 20.6.2006, v. u., DJ 30.6.2006, p. 216, RB vol. 513, p. 23, RT vol. 853, p. 185).

O Supremo Tribunal Federal, como intérprete máximo do texto constitucional, também perfilha esse mesmo entendimento, conforme se vê das seguintes ementas de julgados:

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. NEXO CAUSAL RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. NECESSIDADE DE NOVA ANÁLISE DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. 1.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se orienta no sentido de que as pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviço público, respondem objetivamente pelos prejuízos que causarem a terceiros usuários e não usuários do serviço
. (RE 591.874-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tema 130). 2. Divergir do entendimento do Tribunal de origem acerca da existência dos elementos configuradores da responsabilidade objetiva pressupõe, necessariamente, uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. 3. Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental a que se nega provimento (AI 782929 ED, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª T., j. 27.10.2015, DJe 10.11.2015)

CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO. PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO. CONCESSIONÁRIO OU PERMISSIONÁRIO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA EM RELAÇÃO A TERCEIROS NÃO-USUÁRIOS DO SERVIÇO. RECURSO DESPROVIDO. I –
A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva relativamente a terceiros usuários e não-usuários do serviço, segundo decorre do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.
II -
A inequívoca presença do nexo de causalidade entre o ato administrativo e o dano causado ao terceiro não-usuário do serviço público, é condição suficiente para estabelecer a responsabilidade objetiva da pessoa jurídica de direito privado.
III - Recurso extraordinário desprovido. (RE 591874, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 26.8.2009, DJe 18.12.2009)

Assim é que, tanto à luz da Constituição Federal, quanto da legislação infraconstitucional, para a configuração da responsabilidade das concessionárias de serviço público, tais como a demandada,
exsurge imprescindível apenas a comprovação do

fato lesivo, do dano acarretado, assim como do nexo de causalidade entre o evento e o dano sofrido
.

Dos documentos que acompanham a inicial, em especial do boletim de ocorrência (BAT 230681), depreende-se que a autoridade responsável pelo atendimento da ocorrência,
Policial Rodoviário Federal Sandro Gripa
, registrou que “
CONFORME AVERIGUAÇÕES REALIZADAS NO LOCAL DO ACIDENTE, EM LINHARES/ES, NO KM 145,2 DA BR 101, VERIFICAMOS ATRAVÉS DOS VESTÍGIOS NO VEÍCULO, NA PISTA DE ROLAMENTO, CALÇADA E MURO, QUE V1, FIAT/STRADA ADVENT FLEX, PLACA MSE-0099/ES, QUE SEGUIA SENTIDO JOÃO NEIVA A SOORETAMA, PELA VIA LATERAL DA RODOVIA, PERDEU O CONTROLE DA DIREÇÃO, COLIDIU COM O MEIO FIO, SAIU DE PISTA, SUBIU NA CALÇADA, RODOU, COLIDIU COM UM MURO, RODOU NOVAMENTE, PARANDO FORA DA PISTA. COM O IMPACTO, O MOTOR DO VEÍCULO FOI LANÇADO PARA A PISTA CENTRAL DA RODOVIA E O CONDUTOR E PASSAGEIRO FORAM LANÇADOS PARA FORA DO VEÍCULO, CONFORME CROQUI. VELOCIDADE MÁXIMA PERMITIDA NO LOCAL: 60 KM/H.
”.

Embora o boletim de acidente de trânsito não tenha apontado a existência da irregularidade na pista (lombada irregular), a análise das provas demonstra que o desnível na rodovia era acentuado e não havia sinalização que alertasse os motoristas sobre sua existência.

Além disso, verificou-se que, enquanto perdurou a irregularidade na pista, há relatos de que condutores que desconheciam o desnível ou não prestavam atenção a ele perdiam o controle do veículo ao passar pelo local, conforme denota o laudo técnico que acompanha a inicial.

Nesse sentido, registra-se que a prova documental apresentada nos autos do processo conexo (n. 0003582-94.2015.8.08.0030), demonstra que a anomalia na pista era antiga e, ainda, contribuiu para ocorrência de alguns outros acidentes no local.

Verifica-se, ainda, que a dinâmica do acidente narrada no boletim de ocorrência aponta para a inexistência de frenagem, o que corrobora a conclusão de que a perda do controle do veículo, por parte do motorista, foi ocasionada pela irregularidade na pista.

A concessionária e a seguradora não lograram demonstrar, no curso deste processo, que a anomalia ('lombada') na pista de rolamento não teve influência no acidente que vitimou Rodrigo Batista da Costa.

Quanto argumento da concessionária de que o grau de elevação registrado pelo BAT 230681, qual seja, rampa menor que três por cento (“rampa < 3%”) (fl. 28), está em conformidade com as regra do CONTRAN - Conselho Nacional de Trânsito, esclareça-se que essa informação não refere-se ao grau de inclinação da anomalia na pista, até porque não há informação sobre esta no BAT, mas apenas a inclinação geral da via.

É o que se extrai, também, do depoimento do policial rodoviário aposentado Ademir Furieri, aportado aos autos a ação conexa referenciada (nº 0003582-94.2015.8.08.0030 - fl. 532),
in verbis
:

Deu para as pessoas entenderem a explicação? Porque nem tudo [que] está no boletim é aquilo que se pensa. No nível, naquele local, é no nível da pista como um todo naquele quilômetro.

[...]

Mesmo que num determinado ponto ela esteja descendo ou subindo, ela continua sendo em nível.

Assim, forçoso concluir que há nexo de causalidade entre a presença do desnível irregular da pista e a perda do controle do veículo referenciado nestes autos.

Não tendo a parte demandada desincumbido do seu ônus (CPC, art. 373, inc. II c/c. CDC, art. 14, § 3°, incs. I e II), demonstrando a inexistência de falha na prestação do serviço, deve responder pelos danos experimentados pela parte autora.

Se, por um lado, a pista irregular concorreu para o evento danoso, também é evidente que a conduta do motorista do veículo contribuiu para o resultado final dele.
Explica-se.

É incontroverso nos autos que o limite máximo de velocidade no local do acidente era 60 km/h (sessenta quilômetros por hora), sendo essa a informação que consta do boletim de acidente de trânsito lavrado pela autoridade policial presente no local.

Consta, ainda, no referido boletim que o veículo ”
[...] PERDEU O CONTROLE DA DIREÇÃO, COLIDIU COM O MEIO FIO, SAIU DE PISTA, SUBIU NA CALÇADA, RODOU, COLIDIU COM UM MURO, RODOU NOVAMENTE, PARANDO FORA DA PISTA. COM O IMPACTO, O MOTOR DO VEÍCULO FOI LANÇADO PARA A PISTA CENTRAL DA RODOVIA E O CONDUTOR E PASSAGEIRO FORAM LANÇADOS PARA FORA DO VEÍCULO, CONFORME CROQUI. VELOCIDADE MÁXIMA PERMITIDA NO LOCAL: 60 KM/H.
”

De acordo com o relato do policial, o impacto foi tão severo que os ocupantes do veículo foram lançados para fora do veículo e, ainda, o motor do automóvel foi lançado, da pista secundária onde o sinistro ocorreu, para a pista central. Registrou-se no boletim de acidente que “
com o impacto, o motor do veículo foi lançado a cerca de 65 metros de distância deste
”.

As fotos inseridas no boletim de ocorrência e as imagens das reportagens sobre o acidente corroboram a violência da batida, à medida que demonstram o estado do automóvel após a colisão.

A reportagem do portal eletrônico “
Eu vi em Linhares
”, noticiando o ocorrido, registrou que “
o carro teria colidido contra um muro, e o impacto da batida foi tão violento que o motor do veículo 'voou' cerca de 50 metros, e foi parar na pista central da rodovia
”, ressaltando, ainda, que “
o condutor do Strada e também o carona, de acordo corn uma testemunha, foram arremessados para fora do carro e um deles caiu do outro lado do muro, dentro da Movelar
”.

O portal “
G1 ES
”, com informações de A Gazeta, noticiou que “
o impacto da batida foi tão forte, que segundo os bombeiros, o motor do veículo foi arrancado e parou no meio da rodovia. Para os bombeiros, o motorista seguia em alta velocidade e os ocupantes não usavam cinto de segurança
”.

É despiciendo, para análise do caso, conhecimento técnico profundo de engenharia mecânica ou automobilística para constatar que os danos de tão grande monta ao veículo, com o arremesso de peças e dos passageiros, não seria possível caso o carro conduzido por Rodrigo Batista da Costa estivesse com velocidade de até 60 km/h (sessenta quilômetros por hora), velocidade limite indicada para via.

Levando em consideração o que ordinariamente acontece (CPC, art. 375), tais informações levam à conclusão de que
o veículo
trafegava em velocidade superior ao permitido
(TJES, Apelação Cível n. 047070023529, Rel. Des. Álvaro Manoel Rosindo Bourguignon, 2ª Câmara Cível, j. 16.6.2010, p. 19.7.2010).

Essa conclusão é a mesma do policial rodoviário federal que atendeu a ocorrência narrada nos autos (fls. 572 dos autos nº 0003582-94.2015.8.08.0030), que afirmou que pela posição final do motor e danos do veículo que este estava transitando em alta velocidade e que tal fato foi substancial para a ocorrência do acidente. Confira-se:

Depoimento de Sandro Gripa:

Testemunha arrolada pela requerida, devidamente compromissada sob as penas da Lei, não foi contraditada. Depoimento iniciado às 15h11min. As perguntas do MM Juiz, respondeu: que o depoente não conhece a pessoa dos requerentes; que o depoente se recorda de ter confeccionado o Boletim de Ocorrência envolvendo o acidente, boletim este juntado nesta oportunidade pela parte requerida vez que acostada a Carta Precatória. Dada a palavra ao douto advogado da requerida: que o depoente ratifica integralmente o Boletim de Ocorrência por ele confeccionado; que a velocidade permitida para o local onde ocorreu o acidente é de 60km/h, tanto na via central, quanto nas vias laterais; que pelas condições do acidente, o depoente pode afirmar que a causa determinante do acidente foi excesso de velocidade desenvolvida pelo veÍculo envolvido, acima de 60km/h, especialmente em razão da posição final do motor e danos do veículo (o acidente foi na pista lateral e o motor foi parar na pista central); que o condutor do veículo colidiu com um muro.

Relevante mencionar, ainda, que, no deslinde do nexo causal, exsurge cristalino que a simbiose entre a irregularidade física da pista e a velocidade excessiva imprimida ao automóvel constituíram o fator preponderante para a eclosão do sinistro.

Sob o prisma da causas que contribuíram para o acidente, observa-se que o desnível acentuado funcionou como autêntico catalisador do evento, pois, na ausência de tal defeito na via, o veículo, ainda que em velocidade incompatível, dificilmente seria projetado com a violência descrita nos autos.

Todavia, a recíproca é igualmente verdadeira: o obstáculo físico, conquanto irregular, era transponível de forma segura por aqueles que observavam o limite regulamentar de 60 km/h, fato corroborado pela fluidez do tráfego comum no local e pela existência de poucos registros de sinistros de igual magnitude com condutores que seguiam as normas de trânsito.

Assim, a alta velocidade revela-se como condição
sine qua non
para a projeção do veículo, atraindo a responsabilidade do condutor pela perda do controle direcional ante a imprudência ao desprezar as limitações operacionais da via.

Ademais,
a análise das circunstâncias fáticas demonstra que a gravidade das lesões e o desfecho letal guardam relação direta com a inobservância do dever de segurança relativo ao uso do cinto de segurança por ambos ocupantes do veículo
.

Conforme registrado pela autoridade policial e corroborado pelos relatos da imprensa, os ocupantes foram ejetados do habitáculo no momento da colisão — com o motor sendo lançado a 65 metros de distância —, o que permite inferir, por meio das regras de experiência comum (art. 375, CPC), que não utilizavam o dispositivo de retenção obrigatório previsto no art. 65 do CTB, mormente porque há elementos que apontam que um deles foi lançado por sobre o muro contra o qual o veículo colidiu.

Tal omissão configura-se como nítida concausa para o resultado morte, pois, embora não tenha dado origem ao acidente em si, contribuiu para a projeção dos corpos e a subsequente letalidade do impacto, justificando a distribuição equitativa das responsabilidades.

Disso decorre a conclusão de que a falta de uso do cinto de segurança, obrigatório diante do que dispõe a norma do art. 65 do Código de Trânsito Brasileiro, também é fator que deve ser levado em consideração, por ser concausa, na análise do trágico resultado do acidente narrado nos autos.

A propósito, nesse sentido, vale conferir,
in litteris
:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS POR ACIDENTE DE VEÍCULO – COLISÃO ENTRE DOIS VEÍCULOS – PASSAGEIRO DE UM DELES QUE VEIO À ÓBITO. SENTENÇA QUE JULGA PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, CONDENANDO AMBOS OS RÉUS AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM FAVOR DA FILHA MENOR DA VÍTIMA, E SOLIDARIAMENTE COM A SEGURADORA AO PAGAMENTO DE PENSÃO MENSAL/LUCROS CESSANTES.APELAÇÃO 1 (COOPERATIVA E ILSON) –
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA PARA O ‘EVENTO MORTE’ – ACOLHIMENTO – VÍTIMA QUE SE ENCONTRAVA NO BANCO ‘DO CARONA’ SEM CINTO DE SEGURANÇA – DESRESPEITO AO ART. 65 DO CTB – TODOS OS DEMAIS PASSAGEIROS DE AMBOS OS VEÍCULOS UTILIZAVAM O EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA EXIGIDO PELA LEI, E A DESPEITO DE SOFREREM LESÕES GRAVES, SOBREVIVERAM – ACIDENTE QUE TEVE COMO CAUSA PRIMÁRIA A IMPRUDÊNCIA DO RÉU, MAS QUE TEVE O RESULTADO AGRAVADO PELA CONDUTA OMISSA DA VÍTIMA, AO DEIXAR DE USAR O CINTO DE SEGURANÇA.
REDUÇÃO DO VALOR FIXADO À TÍTULO DE PENSÃO MENSAL/LUCROS CESSANTES EM FAVOR DA AUTORA, FILHA MENOR DA VÍTIMA – PROVIMENTO – CULPA CONCORRENTE QUE IMPÕE A REDUÇÃO DO VALOR PELA METADE (50%) – ART. 945, CC – PRECEDENTES.RECURSO PROVIDO.APELAÇÃO 2 (AUTORA) – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO À TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NÃO ACOLHIMENTO – VALOR QUE BEM ATENDE ÀS PECULIARIDADES DO CASO – AUTORA QUE, À ÉPOCA DO FALECIMENTO DO GENITOR, TINHA RECÉM COMPLETADO UM ANO – PATERNIDADE, NO ENTANTO, RECONHECIDA JUDICIALMENTE – GENITORA DA MENOR QUE ALEGA EM DEPOIMENTO QUE NÃO PERMITIA QUE O GENITOR VISITASSE A FILHA – AUSÊNCIA DE CONVIVÊNCIA ENTRE AS PARTES – MONTANTE, ADEMAIS, QUE SE ADEQUA AOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE – PRECEDENTES DESTA CORTE .PEDIDO PARA QUE O CÁLCULO DA PENSÃO SEJA FEITO COM BASE NO VALOR QUE O GENITOR RECEBERIA À TÍTULO DE APOSENTADORIA – IMPOSSIBILIDADE – VALOR A SER CALCULADO COM BASE NO SALÁRIO CONSTANTE EM SUA CTPS À ÉPOCA DOS FATOS, REDUZIDO DE 1/3 E, NO CASO, DE MAIS 50% EM RAZÃO DA CULPA CONCORRENTE.RECURSO NÃO PROVIDO, COM REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. (TJPR - 9ª C. Cível - 0003670-82 .2017.8.16.0049 - Maringá - Rel .: DESEMBARGADOR GIL FRANCISCO DE PAULA XAVIER FERNANDES GUERRA - J. 02.10.2021)

(TJ-PR - APL: 00036708220178160049 Maringá 0003670-82.2017.8.16.0049 (Acórdão), Relator.: Gil Francisco de Paula Xavier Fernandes Guerra, Data de Julgamento: 02/10/2021, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/10/2021)

CONSUMIDOR. CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA . ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. UBER. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL . CARACTERIZAÇÃO.
CINTO DE SEGURANÇA. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA. INDENIZAÇÃO . MINORAÇÃO.
1. A empresa UBER tem responsabilidade solidária com o motorista pelo acidente de trânsito, pois participa, de forma determinante, da cadeia de consumo (arts. 14, c/c o 7º, parágrafo único, do CDC) . 2. O art. 734 do Código Civil, ao regular o transporte coletivo de pessoas, dispõe que o transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente da responsabilidade. 3. Se os danos materiais restaram devidamente provados, e aqueles de natureza moral efetivamente existem, considerando inclusive a gravidade das lesões produzidas na Autora, não há como afastar a indenização.
4. Sendo também dever do passageiro o cumprimento das normas de trânsito, a vítima do acidente, ao deixar de usar o cinto de segurança durante o tráfego terrestre, agiu com alguma parcela de culpa, não para o acidente em si, mas para o agravamento das lesões decorrentes do acidente, de modo que deve a indenização ser adequada aos fatos que a envolvem, mormente nas hipóteses de concorrência de causas.
5 . Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.

(TJ-DF 07035523620198070020 1438006, Relator.: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 13/07/2022, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 28/07/2022)

APELAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL – Acidente de trânsito – Animal na pista – Morte do motorista – Danos materiais e morais – Presença de nexo de causalidade - Falha na prestação do serviço - Violação do dever de manutenção da segurança na rodovia - Responsabilidade da pessoa jurídica de direito privado concessionária da prestação de serviço público - Culpa concorrente –
Vítima que agiu de forma imprudente, por dirigir acima da velocidade e não usar cinto de segurança - Indenização que deve ser razoável, proporcional e de acordo com as circunstâncias do caso
- Denunciação da lide à seguradora do veículo acidentado indeferida - Sentença de improcedência reformada para julgar parcialmente procedente o pedido – Apelação parcialmente provida.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10036817120178260484 Promissão, Relator.: Ana Liarte, Data de Julgamento: 30/06/2021, 4ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 30/06/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. TRANSPORTE PARTICULAR POR APLICATIVO . LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL. CINTO DE SEGURANÇA. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA . INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDOS. 1.A empresa que explora serviço de transporte particular de passageiro possui responsabilidade solidária com o motorista pelo acidente de trânsito, diante da sua efetiva participação na cadeia de consumo (arts . 14, 7º, parágrafo único, e 34 do CDC). 2. Verifico que, decisivamente, o fato de o veículo não ter obedecido a sinalização de PARE foi determinante para a ocorrência do sinistro, e que, em razão da apelante não utilizar, no momento, o cinto de segurança, as lesões por si sofridas, até pela própria razão da existência de tal equipamento, foram agravadas. 3 . É cediço que em sendo dever do passageiro o cumprimento das normas de trânsito, a insurgente, vítima do acidente, por descurar de tal medida de proteção, agiu não para a ocorrência do acidente em si, mas para a gravidade do risco dele decorrente, de modo que deve a indenização ser adequada a tais circunstâncias, na forma do art. 745 do Código Civil. 4. Danos materiais no importe de R$ 131,90 (cento e trinta e um reais e noventa centavos) e danos morais, nitidamente verificados, a cargo dos apelados, solidariamente, estes últimos fixados em R$ 6.000,00 (seis mil reais). APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-GO 5388362-97.2021 .8.09.0051, Relator.: DESEMBARGADOR LEOBINO VALENTE CHAVES - (DESEMBARGADOR), 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/06/2023)

Diante da presunção de veracidade da qual goza o boletim de ocorrência e das normas de trânsito incidentes no presente caso, não há como afastar o entendimento lançado na sentença recorrida no sentido de que há uma concorrência de causas para evento danoso.

Nesse contexto, reputo presentes, para além do
ato ilícito
, decorrente de fato atribuível à concessionária, falta de conservação adequada da pista de rolamento, ante a existência do desnível na pista, os demais elementos ensejadores da responsabilidade civil e, consequentemente, do dever de indenizar (CC, art. 927), consistentes no
dano
, que se consubstancia na perda, pela apelada, de familiares envolvidos no acidente, e o
nexo de causalidade
entre eles existente.

Com efeito, conforme leciona Sérgio Cavalieri Filho, “
cumpre, ainda, observar que, se o dano for provocado por urna pluralidade de causas, de tal sorte que todas concorram adequada e eficientemente para o resultado, devem ser consideradas na determinação da responsabilidade ressarcitória
” ( Programa de responsabilidade civil/ Sergio Cavalieri Filho. - 11. ed. - São Paulo: Atlas, 20).

No caso dos autos,
além de Rodrigo Batista da Costa ter imprimido excessiva velocidade no veículo por ele conduzido, depreende-se que ele não se valia do cinto de segurança no momento da colisão
, o que torna indubitável que o sinistro não ocorreu por fatos atribuíveis exclusivamente à concessionária, não devendo, portanto, esta responder pela totalidade dos danos causados aos familiares daquele, mas somente no importe da sua responsabilidade pelo fato.

Daí por que
concluo que merece retoque a sentença recorrida no que diz respeito à distribuição das responsabilidades pelo resultado ocasionado pelo acidente, na medida em que das três causas aqui mencionadas - elevação/declive, alta velocidade e falta de uso do cinto de segurança - a concessionária ré contribuiu para apenas um deles
.

Já em relação à apelante Mapfre, sua responsabilidade decorre do contrato de seguro mantido com a ECO 101 Concessionária de Rodovias S.A., sendo possível sua condenação solidária, na medida em que o Superior Tribunal de Justiça, ao editar seu enunciado sumular de n. 537, pacificou entendimento de que “
em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice
”.

Neste particular, sobreleva destacar que a tese recursal de que o valor da franquia contratada deve ser descontada do valor a ser pago em prol do segurado constitui
inovação recursal
, porquanto referida matéria não fora abordada na petição de fls. 287-289.

De mais a mais, ainda que assim não fosse, verifica-se que a questão relativa ao pagamento/desconto da franquia se circunscreve à relação mantida entre a seguradora e a segurada, afastando-se, no caso, referido abatimento no momento de pagamento da indenização cuja condenação se deu de forma direta e solidária, competindo à seguradora, se assim lhe aprouver, promover em desfavor do segurado as medidas necessárias à cobrança da franquia.

Fincada a premissa acerca da responsabilidade civil, tal como decidido na sentença, e, consequentemente, do dever de indenizar, passo à análise da impugnada quantificação da indenização por danos morais.

3. da indenização por danos morais

Insurgem-se os apelantes contra a indenização fixada em R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada uma das autoras pelo Juízo
a quo
.

Davy Figueiredo Costa, Antony Nunes Costa e Valeska Guinhasi Costa argumentam que a quantia arbitrada pelo juízo de primeiro grau não condiz com a gravidade do dano sofrido. Destacam que a perda do pai, com quem conviviam, gera sofrimento imensurável, justificando um valor superior.

Por sua vez, ECO 101 Concessionária de Rodovias S.A. e Mapfre Seguros Gerais S.A., argumentam que se mostra excessiva quando cotejada com as características do caso concreto.

É cediço que o dano moral caracteriza-se pela violação dos direitos da personalidade, abrangendo situações que afetam a integridade psíquica, a honra, a dignidade, a imagem, a privacidade e outros aspectos do patrimônio imaterial da pessoa.

O arbitramento do valor de indenização do dano moral deve considerar, antes de tudo, uma ponderação que busque um montante que, de um lado, seja apto a reparar o dano sofrido e, de outro, que não cause enriquecimento ilícito. A busca dessa razoabilidade, antes de tudo, deve se pautar nos parâmetros que o direito pretoriano já tenha assentado, fazendo, com isso, ressaltar os princípios constitucionais da isonomia e segurança no tratamento de causas idênticas ou semelhantes. Essa é uma das orientações principiológicas do atual Código de Processo Civil, inclusive, ao adotar o sistema de precedentes.

A doutrina tem demonstrado a fundamental importância dessa necessidade de se seguir os precedentes para dar efetividade à igualdade e à segurança no tratamento de causas idênticas ou semelhantes. (Por todos:
MARINONI
, Luiz Guilherme. Precedentes obrigatórios. 2ª ed. São Paulo: RT, 2011. p. 120 e ss.;
ZANETI JUNIOR
, Hermes. O valor vinculante dos precedentes: teoria dos precedentes normativos formalmente vinculantes. 2ª ed. Salvador: Juspodivm, 2016. p. 332 e ss).

Na espécie também
há de ser considerada a culpa concorrente de terceiro, além da culpa concorrente da vítima, que se não excluiu o nexo causal, concorreu para ocorrência do resultado danoso, e, portanto, deve repercutir na fixação da indenização reparatória.

No que concerne à pretensão reparatória formulada pelos
filhos da vítima
, exsurge o reconhecimento de um dano moral de magnitude ímpar, fundamentado na modalidade
reflexa ou por ricochete
, diante da interrupção abrupta e definitiva do convívio biológico e afetivo com o genitor. É cediço que a perda da figura paterna em estágio de desenvolvimento infanto-juvenil acarreta prejuízos que transcendem a dor imediata, privando os descendentes do suporte emocional, da supervisão educativa e do amparo protetivo indispensáveis à formação da personalidade.

Na espécie também
há de ser considerada a culpa concorrente da vítima, que se não excluiu o nexo causal, concorreu para ocorrência do resultado danoso, e, portanto, deve repercutir na fixação da indenização reparatória.

Analisando a jurisprudência, se vê de julgados deste e. Tribunal de Justiça que, em casos similares, foram fixadas indenizações entre R$ 50.000,00 e R$ 75.000,00, valendo conferir,
in litteris
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. OBRA RODOVIÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA POR FALHA NA SINALIZAÇÃO. MORTE DE USUÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDA. PENSIONAMENTO MENSAL INDEFERIDO POR AUSÊNCIA DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação ordinária de indenização por acidente de trânsito com vítima fatal, ocorrido em obra sob responsabilidade da empresa requerida. A sentença reconheceu a responsabilidade da empreiteira, condenando-a ao pagamento de danos morais e materiais, mas indeferiu o pedido de pensionamento mensal formulado pelos pais da vítima. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos da responsabilidade civil da empresa por acidente em via sob sua intervenção; (ii) estabelecer se há direito ao pensionamento mensal em favor dos pais da vítima; e (iii) avaliar a adequação do valor fixado a título de danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade civil da empresa que realiza obra pública em via de tráfego é objetiva, conforme o art. 37, §6º, da CF/1988 e o art. 14 do CDC, exigindo-se apenas a comprovação da ação ou omissão, do dano e do nexo causal. 4. A empresa contratada responde pela segurança da obra e pela adequada sinalização viária, não se eximindo de seu dever de vigilância e prevenção. 5. A omissão quanto à pintura e à visibilidade do redutor de velocidade instalado no dia anterior ao acidente caracteriza falha na prestação do serviço, evidenciada por provas testemunhais, boletim de ocorrência. 6. Inexistente prova de que a vítima conduzia em velocidade excessiva ou que tenha contribuído para o acidente, afasta-se a tese de culpa exclusiva ou concorrente da vítima. 7
. A perda da filha em razão do acidente enseja indenização por danos morais, configurando-se dano in re ipsa, sendo razoável e proporcional a fixação do quantum em R$ 50.000,00 para cada genitor.
8. O pedido de pensão mensal foi corretamente indeferido, por ausência de comprovação de dependência econômica efetiva dos pais em relação à vítima, maior de idade à época do óbito, conforme jurisprudência consolidada do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recursos conhecidos e desprovidos.

(TJES, Apelação Cível n. 000650-83.2019.8.08..0066, 3ª Câmara Cível, Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. em 19.12.2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE DE TRÂNSITO COM MORTE. DANO MORAL. PENSÃO MENSAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que reconheceu a responsabilidade dos réus por acidente de trânsito que resultou na morte do genitor da autora, fixando indenização por danos morais e pensão mensal até os 24 anos da autora, menor à época do evento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade dos apelantes pelo acidente de trânsito que vitimou o pai da autora; (ii) verificar o cabimento e a adequação do valor arbitrado a título de danos morais; (iii) analisar a legitimidade e critérios de fixação da pensão mensal por morte. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O boletim de ocorrência, elaborado com base em vestígios e depoimentos colhidos in loco por autoridade policial, goza de presunção relativa de veracidade, não infirmada por outras provas nos autos, legitimando a responsabilização dos apelantes pelo acidente. 4. Inexiste prova de culpa concorrente da vítima, condutor do veículo V3, inexistindo fundamento para excludente ou atenuação da responsabilidade dos réus. 5. O terceiro réu, revel, não pode ser responsabilizado por ausência de nexo causal entre sua conduta e o dano sofrido pela autora, sendo a colisão inicial causada pelos apelantes o evento determinante. 6. A revelia não conduz automaticamente à procedência do pedido, conforme jurisprudência consolidada, exigindo-se prova dos fatos alegados. 7. A pensão mensal é devida à autora, menor de idade à época do óbito, diante da presunção legal de dependência econômica em relação ao genitor falecido, conforme entendimento do STJ. 8. É válida a fixação da pensão em 2/3 do salário-mínimo, com termo final aos 24 anos de idade, observada a presunção de que 1/3 da renda era destinada ao sustento próprio da vítima. 9.
O dano moral é presumido na hipótese de morte de genitor em acidente de trânsito, sendo adequado o valor de R$ 60.000,00, à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, em conformidade com a jurisprudência do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recursos desprovidos. Tese de julgamento: 1. O boletim de ocorrência lavrado com base em vestígios objetivos no local do acidente possui presunção relativa de veracidade, apta a embasar juízo de responsabilidade civil, na ausência de prova em contrário. 2. A pensão por morte de genitor é devida ao filho menor independentemente de prova da renda da vítima, presumindo-se a dependência econômica e fixando-se o valor em 2/3 do salário-mínimo até os 24 anos de idade. 3. A indenização por danos morais decorrente da perda de genitor em acidente de trânsito deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não sendo passível de redução se o valor arbitrado estiver em conformidade com a jurisprudência do STJ. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §11, e 98, §3º; CC, arts. 186 e 927. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 047180048218, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 05.10.2021. TJES, Apelação Cível nº 008100006199, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy (Relatora Substituta: Ana Claudia Rodrigues de Faria), j. 15.03.2022. STJ, AgInt no REsp 2023857/RN, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 22.05.2023. STJ, REsp 1.529.971/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 12.09.2017. STJ, AgRg no AREsp 789.450/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 15.12.2015.

(TJES, Apelação Cível n. 0020153-86.2015.8.08.0048, 1ª Câmara Cível, Relator: Des. Alexandre Puppim, j. em 23.10.2025)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINARES: ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA SEGURADORA. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. REJEITADAS. MÉRITO: ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL. CONCESSIONÁRIA DE TRANSPORTE PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 37, § 6º, DA CF. COMPROVAÇÃO DA CONDUTA ILÍCITA, DO DANO E DO NEXO DE CAUSALIDADE. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA AGRAVANTE. VALOR MANTIDO. DANO MATERIAL. PENSIONAMENTO MENSAL AOS FILHOS MENORES. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. CUMULAÇÃO COM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. POSSIBILIDADE. ENQUADRAMENTO NA APÓLICE. NATUREZA DE DANO MATERIAL. ATUALIZAÇÃO DO CAPITAL SEGURADO. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. ART. 406, DO CÓDIGO CIVIL. TAXA SELIC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DE APELAÇÃO DA EXPRESSO ARACRUZ LTDA DESPROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO DA ESSOR SEGUROS S/A PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Ilegitimidade passiva ad causam: A seguradora apelante ESSOR SEGUROS S/A defende a ilegitimidade passiva, alegando que a sua obrigação limita-se em reembolsar o segurado, inexistindo relação jurídica direta com o terceiro prejudicado. Contudo, a jurisprudência do STJ permite a formação de litisconsórcio passivo entre o causador do dano e a seguradora, sendo esta parte legítima para compor o polo passivo da demanda. 2. Incompetência territorial: A apelante EXPRESSO ARACRUZ LTDA. pleiteia a reforma da sentença quanto à rejeição da preliminar de incompetência territorial, sustentando que a ação deveria tramitar no foro de sua sede, conforme os artigos 46 e 53, III, “a” do CPC. No entanto, em ações de reparação de dano decorrente de acidente de trânsito, prevalece a regra especial do art. 53, V, do CPC, que permite o ajuizamento da ação no foro do domicílio do autor ou do local do fato. 3. Denunciação da lide: A apelante EXPRESSO ARACRUZ LTDA. requer a denunciação da lide com base em fundamentos que não se enquadram nas hipóteses legais previstas no art. 125 do CPC. Ademais, a jurisprudência do STJ orienta que a denunciação não deve ser admitida quando busca transferir responsabilidade exclusiva pelo evento danoso, com no caso. 4. Mérito: É cediço que nos termos do art. 37, § 6º, da CFRB, a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público – concessionárias e permissionárias – por danos causados a terceiros é objetiva, sendo prescindível a demonstração da ocorrência de culpa, o que não afasta, contudo, a possibilidade de rompimento do nexo de causalidade se comprovada culpa exclusiva da vítima, de terceiro ou, ainda, em caso fortuito ou força maior. 5. Os arts. 34 e 44, do CTB, determinam que o motorista deverá adotar especial precaução ao aproximar-se de um cruzamento ou na execução de qualquer manobra, sendo que o art. 29, III, “a”, do mesmo diploma legal, prevê a preferência de passagem daquele que estiver circulando pela rodovia. Nesse contexto, a prova dos autos é sólida no sentido de que o motorista do coletivo, ao sair de uma interseção e adentrar na rodovia ES-010 sem a devida cautela e observância das regras de preferência, deu causa ao acidente noticiado na exordial. 6. Ao estabelecer o valor de indenização a título de dano moral, o julgador deverá considerar a sua extensão, nos termos do art. 944, do Código Civil, bem como as peculiaridades do caso concreto, a capacidade econômica das partes e eventual caráter pedagógico da medida, sem perder de vista, evidentemente, as balizas da proporcionalidade e da razoabilidade. 6.1.
O valor fixado a título de dano moral deve ser mantido em R$ 75.000,00 para cada um dos demandantes, considerando as circunstâncias agravantes do caso, como a morte trágica por carbonização e o impacto psicológico sobre os familiares. 7. A dependência econômica dos filhos menores em relação ao falecido é presumida, sendo devida a pensão mensal de 2/3 da renda até que completem 25 anos de idade. Ademais, a cumulação da pensão decorrente de ato ilícito com benefício previdenciário é permitida, conforme pacífica jurisprudência do STJ.
8. A pensão mensal decorrente de ato ilícito, vocacionada à recomposição do valor que os demandantes deixaram de usufruir em razão do falecimento do genitor, no contexto da subsistência familiar, ostenta nítida natureza de dano material e não dano corporal. 9. A orientação da Corte Superior de Justiça é a de que “a taxa dos juros moratórios a que se refere o art. 406 do CC/2002 é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sendo inviável a sua cumulação com outros índices de atualização monetária” (AgInt no AREsp 1.199.672/PR, Relator o Ministro Marco Buzzi, DJe de 8/10/2021). 10. Relativamente à atualização do capital segurado, descabe alterar a sentença na parte em que determinou a correção monetária a partir da contratação e a incidência de juros de mora a contar da citação, pois em consonância com o entendimento firmado acerca da matéria.

(TJES, Apelação Cível n. 0003907-64.2018.8.08.0030, 2ª Câmara Cível, Relatora: Desa. Heloisa Cariello, j. em 26.08.2024)

Com espeque nos parâmetros jurisprudenciais, e diante da gravidade extrema desse desamparo perpétuo, estabeleço o
montante indenizatório base em R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais)
para cada filho, valor que se afigura condizente com a relevância do vínculo jurídico-afetivo rompido e com a natureza pedagógica da condenação. Todavia, esse valor deve ser submetido ao cotejo das responsabilidades.

Considerando que a simbiose entre a falha na prestação do serviço (defeito na via) e a conduta imprudente (velocidade excessiva e ausência de cinto de segurança) funcionou como concausa determinante para a letalidade do impacto, impõe-se a redução proporcional da verba. Assim, sob a égide do
art. 945 do Código Civil
e dos princípios da razoabilidade e justiça comutativa, fixo a
indenização final no patamar de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)
para cada filho, quantia que melhor reflete a medida da responsabilidade civil imputável à concessionária ré ante o agravamento do risco pelo condutor.

4. do pensionamento mensal

No que diz respeito ao pensionamento fixado, depreende-se que o Juízo
a quo
, por intermédio da sentença recorrida, fixou, em favor da cada um dos filhos, a fração de 1/3 sobre a última renda auferida pelo
de cujus
, pretendendo os autores que seja consignado que o valor correspondente deve ser dirigido a
cada um dos filhos
, ao passo que a ré ECO 101, sob o fundamento de não ter cometido ato ilícito, requer a reforma integral do capítulo da sentença.

Em estrita observância à sistemática da concausalidade ora reconhecida, a mitigação do dever de reparação deve projetar-se, por imperativo lógico, também sobre a verba de natureza alimentar.

Por força da exegese do art. 945 do Código Civil, se a conduta da vítima ou de terceiros concorreu para a eclosão ou para o agravamento do desfecho letal, a indenização deve ser mensurada na exata proporção da gravidade da culpa da parte ré em confronto com as demais causas do dano.

Nesse prumo, conquanto a base de cálculo do pensionamento para filhos menores seja consolidada pela jurisprudência na fração de 2/3 (dois terços) dos rendimentos da vítima (TJES, Apelação Cível n. 0013139-11.2010.8.08.0021, 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Subst. Rodrigo Miranda, j. em 28.04.2023), tal montante não pode ser carreado integralmente à concessionária quando esta responde por apenas uma das três causas determinantes do sinistro.

Assim, a referida quota-parte (2/3) alimentícia deve sofrer a incidência do redutor proporcional de 1/3 (um terço) — correspondente à medida da responsabilidade imputável à demandada —, garantindo-se, desse modo, a coerência unitária do julgado e a distribuição equitativa do prejuízo, evitando-se o enriquecimento sem causa.

De mais a mais, o valor base da pensão (R$ 2.200,00 - fl. 39), consistente no último vencimento do
de cujus
, deverá corresponder ao número de salários mínimos por ele percebido, garantindo-se, pois, a correção do valor à medida em que alterado o salário mínimo vigente.

Em arremate, o valor corresponde à fração deve ser dividido,
pro rata
, em prol de cada um deles, até quando completarem 25 (vinte e cinco anos), de modo que, implementando-se a idade para um deles ou ocorrido o falecimento, o valor deverá ser diluído entre os demais.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
Davy Figueiredo Costa
,
Antony Nunes Costa
e
Valeska Guinhasi Costa

e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para que o valor base do pensionamento corresponda ao número de salários mínimos recebido por Rodrigo Batista da Costa, assegurando aos autores que, implementando-se a idade para um deles ou ocorrido o falecimento, o valor deverá ser diluído entre os demais, bem como
CONHEÇO
dos recursos de apelação interpostos por
ECO 101 Concessionária de Rodovias S.A.
e pela litisdenunciada
Mapfre Seguros Gerais S.A.
e
LHES DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para reconhecer a culpa concorrente da vítima, para além do excesso de velocidade, também quanto à ausência de uso do cinto de segurança, o que implica reduzir o valor da indenização por danos morais fixada em prol de cada um dos autores para o valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), com incidência de juros de mora a partir do evento danoso e SELIC, exclusivamente, a partir do arbitramento, bem como para reduzir o pensionamento mensal a 2/9 dos rendimentos de Rodrigo Batista da Costa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)